Tribunal: STF
Processo: HC 259199
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Ementa: Direito processual penal. Agravo regimental no habeas corpus. Pedido de absolvição. Inviabilidade no caso concreto. Supressão. Matéria não apreciada na instância anterior. Agravo improvido.



    I. Caso em exame



    1. Agravante condenado por infração ao art. 288 do Código Penal pede absolvição.



    II. Questão em discussão



    2. Possibilidade de suprimir instância para absolver o agravante. 



    III. Razões de decidir



    3. O habeas corpus possui cognição limitada e, nessa extensão, resta inviável o acolhimento do pedido de absolvição no caso concreto. 



    4. Ausente teratologia manifesta a justificar a concessão da ordem de ofício.



    IV. Dispositivo e tese



    5. Agravo improvido.